Tribunal: TJDFT
Processo: 0009594-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009594-42.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA PORTELA ROMANO COTRIM, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, diante da apresentação de cálculos pela Procuradoria do Distrito Federal a título de preferência constitucional a ser paga em favor da credora ANA MARIA PORTELA ROMANO COTRIM, encaminhe-se o feito à Contadoria para conferência dos valores apresentados no ID 28123611. Após , à conclusão para homologação dos cálculos e designação da pauta de pagamento. 2. Ademais, verifica-se que a referida credora terá o seu crédito quitado pela preferência constitucional, razão pela qual julgo prejudicado o pedido de ID 28079951 para participação no Acordo Direto, pois este seria menos vantajoso para a peticionante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac